Tribunal: TJSP
Processo: 2284688-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Determinação de instauração do incidente que é medida que se impõe, observando-se o procedimento previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte.